Tribunal: TJES
Processo: 0000129-44.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Resistência
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000129-44.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO JUNIOR AUGUSTO PRATA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000129-44.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO JUNIOR AUGUSTO PRATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.

FIXA
ÇÃO

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU
. ADVOGAD
A
DATIV
A
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, a variedade e a forma em que se encontravam as drogas, bem como a apreensão de uma balança de precisão, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.
2.
Com base
na atuação d
a
advogad
a
dativ
a
em
2
º grau
,
arbitrada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em razão
do
patrocínio na defesa
do
ré
u
,
com
a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000129-44.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO JUNIOR AUGUSTO PRATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
THIAGO AUGUSTO J
U
NIOR PRATA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito de Mantenópolis, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 329,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de maio de 2022, o denunciado trazia consigo 02 (dois) pedaços de maconha, 02 (duas) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$151,00 (cento e cinquenta e um reais), 55 (cinquenta e cinco) munições ogival, marca CBC, calibre .22 deflagradas e 02 (duas) munições ogival, marca CBC, calibre.22, intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e o arbitramento de honorários pela atuação em segunda instância.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 47828547, auto de apreensão n.º 517.3. 05040/2022, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial n.º 13.064/2022, laudo de exame químico nº 8306/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, a variedade e a forma em que se encontravam as drogas, bem como a apreensão de uma balança de precisão, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação de sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticavam conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.1. A conduta descrita encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que o apelante guardava drogas destinadas a comercialização, estando correto o juízo condenatório. 2. A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a referida conduta está prevista nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06) e a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas. A apreensão se deu em razão de denúncia anterior, sendo encontrada na casa do apelante grande quantidade de crack, incompatível com o mero uso; em local escondido e devidamente embaladas em porções de diferentes tamanhos, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170019190, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Por fim, pugna a defesa, pela fixação dos honorários da advogada dativa, ante a atuação em segundo grau, com apresentação de razões recursais, cujo julgamento será realizado.

Arbitro de pronto a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da douta causídica Bruna Ramos Caprini - OAB/ES n.º 31.421, em razão de seu patrocínio na defesa do réu, até a apresentação do recuso de apelação criminal com as respectivas razões.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para fixar os honorários advocatícios arbitrados em segundo grau em favor da advogada dativa, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.